Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL, VEÍCULO AUTOMOTOR PARTICULAR E MOTOCICLETA. DISPENSA DE PERÍCIA NO LOCAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO VEÍCULO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto o art. 1o da Lei no 5970/73 possibilite a dispensa de perícia no local, vê-se que se trata de uma possibilidade e não uma determinação. Assim, tendo optado as autoridades policiais pela dispensa da prova pericial na ocasião do acidente em que o veículo do ora apelado colidiu com a viatura policial, não pode o apelante (Distrito Federal) exigir que seja responsabilizado o apelado sem a devida comprovação da culpa, pois este ônus cabia ao ora apelante/requerente.
2. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do apelado/requerido, no sentido de que a pista estava enxarcada de óleo no momento do acidente, sem falar que chovia no momento e o condutor da motocicleta ia “costurando” entre os veículos, de modo que não há como responsabilizar o apelado/requerido, sob a alegação de que estava em velocidade acima do normal, por não ter conseguido parar o veículo tão logo viu o motociclista desequilibrando em sua frente, pois não foi produzida prova pelo apelante/requerente apta a comprar tal tese.
3. Conforme consignado na sentença, malgrado presentes os requisitos da responsabilidade civil no presente caso (conduta, dano e nexo), trata-se de caso fortuito ou força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, de forma que não se vislumbra culpa do réu/apelado no acidente em análise.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.